Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-32.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. ERRO. DOLO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO DA PARTE À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, QUE PODE SER RECLAMADO A QUALQUER TEMPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Partilha de bens na separação do casal. Alegação de ocorrência de erro/dolo. Decadência configurada. Partilha homologada em 2003.
Direito da parte à extinção do

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. ERRO. DOLO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO DA PARTE À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, QUE PODE SER RECLAMADO A QUALQUER TEMPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Partilha de bens na separação do casal. Alegação de ocorrência de erro/dolo. Decadência configurada. Partilha homologada em 2003.
Direito da parte à extinção do condomínio, que pode ser reclamado a qualquer tempo.
Manutenção da sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000356-32.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
BENEDITO MANCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARLI EMILIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-32.2018.8.26.0653 -Voto no 15023
2
Apelação Cível no 1000356-32.2018.8.26.0653
Comarca: Vargem Grande do Sul (1a Vara )
Apelante: Benedito Mancini
Apelada: Marli Emilio
Voto no 15.023
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. ERRO.
DOLO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO DA PARTE
À
EXTINÇÃO
DO
CONDOMÍNIO,
QUE
PODE
SER
RECLAMADO A QUALQUER TEMPO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Partilha de bens na separação do casal.
Alegação de ocorrência de erro/dolo. Decadência configurada.
Partilha homologada em 2003.
Direito da parte à extinção do condomínio, que pode ser reclamado
a qualquer tempo.
Manutenção da sentença. Recurso não provido.
A sentença de fls. 65/69, declarada às fls. 91 e de
relatório adotado, julgou procedente o pedido determinar a extinção do
condomínio que recai sobre o imóvel descrito na inicial, determinando sua
alienação judicial, e julgou improcedente o pedido reconvencional.
O réu-reconvinte recorreu da sentença alegando, em
síntese, que ocorreu cerceamento de defesa; que assinou o acordo de partilha
de bens sem conhecer ao certo o anuído; que deve ser acolhida a reconvenção
para que seja decretada a anulação da partilha; e que procede sua pretensão
recursal.
Contrarrazões da autora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-32.2018.8.26.0653 -Voto no 15023
3
O
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
posicionamento seguro de que “O juiz é o destinatário da prova a ele cabe
analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp
1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
Não fosse apenas isso, o réu-reconvinte sustentou que a
partilha de bens na separação do casal está eivada de vício e que deve ser
anulada. Afirmou que não soube ao certo sobre o conteúdo do documento que
assinou, tudo indicando que teria incidido em erro ou em dolo.
Sucede que a partilha consensual foi homologada 08 de
setembro de 2003, de maneira que “a defesa e reconvenção apresentadas
pelo réu encontram óbice na decadência, nos exatos termos do artigo 178,
II do Código Civil. Vale dizer, desde setembro de 2007 (ou seja, há mais
de 10 anos) operou-se a decadência, razão pela qual não mais se pode
cogitar de anulação da partilha ao argumento de que houve erro ou
dolo”, como bem anotado pela decisão recorrida.
Logo, concluiu com acerto a sentença: “pelos motivos
acima expostos, a pretensão deduzida pelo réu/reconvinte não encontra
amparo legal, motivo pelo qual fica afastada”.
No mais, a extinção do condomínio constitui em direito
potestativo do condômino, manejado a qualquer tempo, nos termos do art.
1.320, do Código Civil: A todo tempo será lícito ao condômino exigir a
divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua
parte nas despesas da divisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-32.2018.8.26.0653 -Voto no 15023
4
Ensinava Washington de Barros Monteiro, à luz do
Código Civil revogado, cuja regra foi integralmente repetida no atual Codex,
que “é transitório o estado de comunhão e a qualquer condômino assiste
o direito de exigir, a todo tempo, a divisão da coisa comum. Esse direito,
assegurado pelo art. 629, do Código Civil, baseia-se na lição da
experiência e segundo a qual condomínio constitui sementeira de
discórdia. Communio est mater discordiarum, eis o aforismo consagrado
pela jurisprudência romana. Além disso, está sobejamente demonstrado
que a propriedade individual sempre se evidencia mais fecunda e mais
produtiva que a propriedade comum” (“Curso de Direito Civil”, Ed.
Saraiva, 3o vol., 27a edição, p. 213/4).
Nessa linha, a sentença bem deliberou que “tratando-se
de bem indivisível, evidenciada a situação condominial e constatada falta
de consenso entre os condôminos, a extinção do condomínio é a única
solução plausível e deve se dar com a venda do bem (inclusive por
iniciativa particular, se o caso) e divisão do produto da venda, levando-se
em consideração, proporcionalmente, a fração ideal de cada uma das
partes”.
Tem-se, assim, que decidiu com acerto a sentença ao
acolher a pretensão inicial e desacolher a pretensão reconvencional, de modo
que, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro as verbas honorárias advocatícias sucumbenciais estabelecidas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-32.2018.8.26.0653 -Voto no 15023
5
ambas as demandas para o percentual de 12% sobre os valores dados às
causas principal e reconvencional, conforme art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR